Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-11.2021.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001565-11.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA GOMES ASSUNCAO - CPF: 502.972.521-00 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – INOCORRÊNCIA – INDICAÇÃO DE CLÁUSULAS DE FORMA GENÉRICA – NÃO CONHECIDO QUANTO A ESSA PARTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se uma simples análise da composição e da correção das prestações anuais é suficiente para que se identifique apenas a incidência da taxa de juros de 12%, com periodicidade anual, sem qualquer outro índice de correção monetária, descabe alegar abusividade.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1001565-11.2021.8.11.0051

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA AUXILIADORA GOMES ASSUNÇÃO
(Id-172573715),

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, constante do Id-172573714, que em
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de
para declarar, apenas, a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1% no mesmo período, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais, inclusive a referente à multa moratória e à cláusula penal.

CONDENO a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% do proveito econômico auferido pela Parte contrária (art. 85, § 2º, segunda parte, do CPC). Por outro lado, sendo recíproca a sucumbência, CONDENO a Parte autora ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, terceira parte, do CPC), mas de exigibilidade suspensa, em face da gratuidade da Justiça.

CONDENO a Requerida ao pagamento de 1/5 das custas processuais, tendo em vista a mínima sucumbência face aos pedidos iniciais.

CONDENO a Parte autora ao pagamento das custas remanescentes, embora de exigibilidade sobrestada, em razão da precitada gratuidade.

Aduz a Apelante contra parte da sentença, máxime quanto a:

i – ausência de pactuação expressa do regime de juros remuneratórios;

ii – onerosidade excessiva;

iii – demais cláusulas não analisadas na sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de seja afastada a capitalização dos juros previstos no contrato, ante a ausência de pactuação expressa nesse sentido, e, como consectário lógico, seja a Apelada condenada a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados ao longo da relação contratual em análise, bem como conhecidas e julgadas as cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6, anulando-se a taxa de transferência e outras cláusulas, como detalhado acima, invertendo-se a sucumbência.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões, na quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-172573718.

Cuiabá-MT., datado e assinado digitalmente.

É o relatório.

Publique-se pauta para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023